Tribunal: STF
Processo: ADI 6103
Classe: ADI
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2019-08-06
Data de publicação: 2019-08-06

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI FEDERAL 13.708/2018. PISO SALARIAL PARA OS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE E AGENTES DE COMBATE ÀS ENDEMIAS. CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS (CNM). ILEGITIMIDADE ATIVA. NÃO ENQUADRAMENTO COMO CONFEDERAÇÃO SINDICAL OU ENTIDADE DE CLASSE DE ÂMBITO NACIONAL. AGRAVO REGIMENTAL CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 



    1. A jurisprudência do STF exige, para a caracterização da legitimidade ativa das entidades de classe e confederações sindicais nas ações de controle concentrado de constitucionalidade, a representatividade de categoria empresarial ou profissional.



    2.  Sob esse enfoque, a Confederação Nacional de Municípios – CNM, carece de legitimidade ativa, na medida em que os seus associados consagram-se como pessoas jurídicas de direito público (municípios), dotadas de capacidade de auto-organização, autogoverno e autoadministração, cuja atuação primordial está voltada para a satisfação de interesses e necessidades – não econômicos nem profissionais – da municipalidade. Precedentes.



    3. Agravo Regimental conhecido e desprovido.